Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. CERTIDÃO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável negar-lhes efeitos em mero juízo de probabilidade, especialmente quando não se observa a presença de vício manifesto.
2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) não dispensam, em regra, dilação probatória.
3. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
4. Agravo de instrumento desprovido.